Tribunal: TJSP
Processo: 1026626-02.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelações. Direito Civil e Processual Civil. Obrigação de fazer. Reparação Civil. Lucros cessantes e danos morais. Plataforma digital iFood. Descredenciamento de entregador. Pretensas condutas irregulares que teria praticado não demonstradas pela parte requerida. Afronta ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Ausência de prévia comunicação do descredenciamento e, por consequência, de

Ementa:
Apelações. Direito Civil e Processual Civil. Obrigação de fazer. Reparação Civil. Lucros cessantes e danos morais. Plataforma digital iFood. Descredenciamento de entregador. Pretensas condutas irregulares que teria praticado não demonstradas pela parte requerida. Afronta ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Ausência de prévia comunicação do descredenciamento e, por consequência, de oportunidade para defesa na seara administrativa. Lucros cessantes bem caracterizados e comprovados com a juntada de documentação idônea e com a apresentação de contas contra as quais a requerida não se voltou de forma específica. Dano moral caracterizado "in re ipsa", porquanto demonstrado o fato que lhe deu causa. Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógia e compensatória. Recurso do autor provido. Recurso da requerida improvido, com majoração dos honorários.